Tribunal: TJSP
Processo: 2274454-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. Alimentos provisórios para ex-companheira. Direito que decorre do princípio da solidariedade familiar. Art. 1694, CC. Alimentos entre ex-companheiros que possuem caráter transitório e excepcional. Não probabilidade do alegado. Agravante que é proprietária de imóvel para locação e possui aplicação financeira. Ação ajuizada quase 2 anos após a suposta

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. Alimentos provisórios para ex-companheira. Direito que decorre do princípio da solidariedade familiar. Art. 1694, CC. Alimentos entre ex-companheiros que possuem caráter transitório e excepcional. Não probabilidade do alegado. Agravante que é proprietária de imóvel para locação e possui aplicação financeira. Ação ajuizada quase 2 anos após a suposta data do término do relacionamento. Ausentes os requisitos que autorizem a concessão da tutela de urgência. Art. 300, CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274454-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante LAURA
MARIA CRIVELLENTE, é agravado GILBERTO AGOSTINHO CORBALAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274454-35.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2274454-35.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Laura Maria Crivellente
Agravado: Gilberto Agostinho Corbalan
Comarca: Praia Grande - 1a Vara de Família e Sucessões
Processo de Origem: 1012369-38.2020.8.26.0477
Juiz(íza) Prolator(a): André Luís Maciel Carneiro
VOTO no 15115
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL.
Alimentos provisórios para ex-companheira. Direito que decorre
do princípio da solidariedade familiar. Art. 1694, CC. Alimentos
entre ex-companheiros que possuem caráter transitório e
excepcional. Não probabilidade do alegado. Agravante que é
proprietária de imóvel para locação e possui aplicação financeira.
Ação ajuizada quase 2 anos após a suposta data do término do
relacionamento. Ausentes os requisitos que autorizem a concessão
da tutela de urgência. Art. 300, CPC. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada às fls. 172
que indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios em favor da autora.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese: 1)
não trabalha e está em tratamento médico em razão de um câncer de mama e,
em razão da pandemia, não tem condições de entrar no mercado de trabalho; 2)
o agravado tem condições de arcar com os alimentos pleiteados, no patamar de 2
salários mínimos, além do seu plano de saúde, sem os quais será impossível de
se sustentar. Pede a concessão da tutela recursal.
Foi concedida a gratuidade à agravante, apenas para
processamento do recurso (fls. 175).
A tutela recursal pleiteada foi indeferida (fls. 175).
Desnecessária as informações do MM. Juiz da causa,
a parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 179/189).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274454-35.2020.8.26.0000 - 3
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de
união estável cumulada com partilha de bens, alimentos e indenização por danos
morais.
Insurge-se a autora contra decisão que indeferiu o
pedido de tutela provisória de urgência para pagamento de alimentos provisórios.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil
de 2015, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo”.
Em que pesem os argumentos da ora agravante, não
estão presentes os elementos necessários para concessão da tutela de urgência.
No que diz respeito aos alimentos provisórios, o direito
decorre do princípio da solidariedade familiar, previsto no artigo 1.694, do Código
Civil.
Por outro lado, imprescindível a demonstração da
necessidade da agravante, uma vez que os alimentos entre ex-companheiros têm
caráter transitório, porquanto sua fixação objetiva constituir instrumento de
motivação para que o alimentado procure meios próprios de subsistência.
Nesse sentido:
“Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter
excepcional e transitório, excetuando-se somente esta regra quando um dos
cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho
ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada
ou do acometimento de problemas de saúde” (AgInt nos EDcl no Agravo em
Recurso Especial no 1.079.744 ES, Ministra Relatora: Maria Isabel Gallotti,
data de julgamento: 20/03/2018).
No presente caso, a fixação dos alimentos provisórios
não se justifica, pois a autora é pessoa jovem (fls. 20) e capaz de trabalhar por
seu sustento, uma vez que os documentos acostados aos autos não comprovam
que a doença que a acometia em 2016 seja impeditiva para tanto (fls. 166/169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274454-35.2020.8.26.0000 - 4
Outrossim, restou comprovado que a agravante é
proprietária de imóvel utilizado para locação (fls. 27/32) e possui conta poupança,
com valores consideráveis aplicados (fls. 112/122).
Observo ainda que, não obstante a autora tenha
alegado que o término do relacionamento se deu em meados de janeiro de 2019,
ajuizou a ação apenas em outubro de 2020, ou seja, quase dois anos após a
separação, o que demonstra possuir condições de arcar com o próprio sustento.
Ressalte-se que a análise mais aprofundada da
matéria está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento
do processo disporá de todos os elementos de convicção necessários para
analisar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita
à concessão da tutela de urgência, cujos requisitos legais não estão presentes.
Assim, em cognição sumária, é de rigor a manutenção
da r. decisão recorrida.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora